Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713409-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA DINIZ MATTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARISA DINIZ MATTOS em face de DISTRITO FEDERAL (ID 45585852), ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0702181-04.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar da Impetrante, ora Agravante, para anulação do ato administrativo de não concessão do seu afastamento do cargo de Especialista em Saúde Pública junto da SES/DF, para atendimento de convocação ao serviço militar internacional emanada de ordem específica do Comando do Exército Brasileiro, com fundamento no art. 25, §1o da Lei Complementar 840/2011. Bem como, o pedido de retificação de todos os atos administrativos internos com o fim de abonar as suas faltas (ID 154083166 dos autos principais). Nas suas razões recursais aduz, em suma, que (ID 45585852): 1) a agravante foi aprovada no concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o cargo de Especialista em Saúde e exerce o cargo desde 1o de julho de 2022, cumprimento o estágio probatório; 2) a agravante é militar da ativa desde 2001, estando agora no patente de Tenente-Coronel do Exército brasileiro; 3) em 24/01/2023, a agravante foi designada para exercer função militar como Observadora Militar das Nações Unidas no Sudão do Sul, no período de 1o/03/2023 a 29/02/2024, com base no art. 3o, inciso I, alínea “b” e inciso II, alínia “b” c/c art; o, inciso IV e § 1o, alínea “a” da Lei 5.809/72, com ato publicado pela Portaria EMCFA-MD n.o 438; 4) solicitou afastamento do cargo da SES/DF para exercer a função militar durante o período da Missão, com fundamento no art. 25, §1o, da Lei Complementar n.o 840/2011. O pedido foi indeferido por decisão proferida no Processo Administrativo n. 0060-00063396/2023-87; 5) alegou que o art. 25, §1o da Lei Complementar n. 840/2011 permite, excepcionalmente, o afastamento do cargo durante o período de estágio probatório, para fins de exercer função de confiança em órgão da União; 6) o exercício da função militar no exterior deriva de obediência às obrigações militares e que está atuando por interesse oficial do Ministério da Defesa; 7) a possibilidade do seu afastamento, mesmo em estágio probatório, decorre do art. 25, §1o da LC 840/2011; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas alegações, ao final, postula: A. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CAUTELAR: Que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que, em sede de tutela provisória, seja anulado o ato administrativo que indeferiu o afastamento da Agravante na Secretaria de Saúde, bem como seja o Agravado afastamento da servidora Marisa Diniz do cargo de Especialista em Saúde Pública da SES/DF em razão da convocação para serviço militar internacional oriundo de uma ordem específica do Comando do Exército Brasileiro, com fundamento no art. 25, §1o da Lei Complementar 840/2011, comprovado o interesse público, com a devida remuneração, pois considerado efetivo exercício, como consequência, seja determinada a retificação de todos os atos administrativos internos inerentes, garantindo, assim, o abono das faltas. B. DO MÉRITO: Seja confirmada a decisão de tutela cautelar deferida, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede e pedido liminar, definitivamente, invalidando o ato coator e abusivo, atacando e reconhecendo a sua ilegalidade, protegendo o direito líquido e certo da Agravante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 46360979). O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência (ID 46361286). O recurso foi preparado (ID 45588910). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso, rebate os argumentos da Recorrente, ao final, pugna-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 47731026). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 47752868). Em consulta realizada nos autos de origem (ID 164754626), verificou-se que, no dia 10/07/2023, foi proferida sentença de mérito que: (i) denegou a segurança; e (ii) condenou a impetrante ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n.12.016/2009. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de resolução do mérito da causa, na qual foi denegada a segurança vindicada na ação mandamental pela impetrante, ora Agravante. Assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impõe. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.1. "( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido" (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023 13:07:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador